Tribunal: CARF
Processo: 15374.918985/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918985/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.499 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
MULTIPLAN PLANEJAMENTO, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
S.A (SUCESSORA DA CAA CORRETORES ASSOCIADOS LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO. NÃO HOMOLOGAÇAO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não
impede o deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas
documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no
preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Acompanharam pelas conclusões os Conselheiros Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões, Marcos Roberto da Silva e Rodolfo Tsuboi.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918985/2009-05
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.499 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918985/2009-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de COFINS não-cumulativa, alegadamente recolhida a maior do que o devido,
o qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante por estar, o pagamento que teria dado
origem ao crédito, integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de litigio administrativo, instaurado com a manifestação de inconformidade
apresentada por CAA CORRETORES ASSOCIADOS (fl. 09) ao despacho decisório
proferido pelo titular da unidade da RFB competente em relação ao sujeito passivo, não
homologando o pedido de compensação.
O PER/DCOMP n° 396182315914100513042533 foi transmitido em 14/10/2005. Com
o PER/DCOMP, o sujeito passivo tenciona compensar suposto crédito havido em
função de pagamento a maior, no valor de R$ 21.000,00 (fl. 07).
A decisão de não homologar o PER/DCOMP n° 396182315914100513042533 tem por
fundamento que “foram localizados um ou mais pagamentos relacionados, mas
integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PERDCOMP” (fl. 07).
Inconformado com a decisão citada, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega em síntese (fl. 09):
- O PERDCOMP em questão é resultante do recolhimento a maior da Cofins no valor
de R$ 25.571,95, no período de apuração de 30-04-2004, arrecadado em 14/05/2004 (fl.
09)
- O contribuinte espera que o despacho decisório seja integralmente cancelado”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - II
(DRJ/Rio de Janeiro II) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.499 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918985/2009-05

O Acórdão recorrido (Acórdão no 13-30.510 - fls. 045 a 049)1 foi integrado pelo
Acórdão de Embargos no 12-70.650 - 16a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 041 a 043), em virtude da
constatação da ocorrência de inexatidão material, sem atribuição de efeitos infringentes.
O contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 057 a 067) em
25/03/2015, por meio do qual, reiterando as razões de sua Manifestação de Inconformidade,
alega, em síntese, que:
a) apurou um crédito de R$ 21.000,00 relativo a Cofins não cumulativa em
abril de 2004, visto que naquele período não teria havido valor devido a
título da Contribuição, e transmitiu PER/DCOMP para declarar
compensação com débitos do mesmo tributo;
b) as autoridades fiscais desconsideraram retificação da DCTF lastreada em
documentos e controles contábeis, como meio de prova da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, mas inexiste disposição na legislação da
Receita Federal que vede a retificação da DCTF após a prolação do
despacho decisório, o que, por si só, já seria suficiente para justificar a
reforma do Acórdão recorrido;
c) corroboraria o exposto a documentação que apresenta (balancete de abril de
2004 contendo a composição das receitas e despesas componentes da base
de cálculo da Cofins e planilha que contém o cálculo do tributo devido no
período); e
d) toda argumentação se encontra consonante com o princípio da verdade
material, de forma que, se apresentou provas irrefutáveis da liquidez e
certeza do direito creditório utilizado na compensação declarada, as
autoridades julgadoras têm o dever de reformar o Despacho Decisório para
homologá-la, pois o crédito tributário encontra-se indubitavelmente extinto.
Diante de tais argumentos, requer ao fim de seu apelo o provimento do presente
recurso, reformando-se integralmente o Acórdão recorrido, de modo que seja reconhecida a
integralidade do direito creditório e, por conseguinte, homologada a totalidade da compensação
objeto do presente processo.
É o relatório.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.499 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918985/2009-05

O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Em não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 39618.23159.1405.1.3.04-2533, de 14/10/2005 (doc. fls. 004 a 007), por meio da qual o
recorrente informou ter realizado pagamento a maior de COFINS não cumulativa no montante de
R$ 21.000,00. O indébito teria ocorrido, segundo a recorrente, em função da constatação de que
no período de abril de 2004 não teria apurado débito da Contribuição a ser recolhido, gerando
assim o crédito pleiteado.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos aos relativos ao período de apuração PA 30/04/2004.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação do direito creditório pleiteado, chegando o colegiado ao
entendimento de que teria o contribuinte apresentado alegações sem provas em sua Manifestação
de Inconformidade e que cabe a ele, no momento da apresentação de sua contestação, “trazer ao
julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores do fatos que alega”.
Em que pese os argumentos expostos pela Recorrente, razão não lhe assiste. A
razão está com a decisão recorrida.
Inicialmente, destaque-se que o Despacho Decisório está materialmente correto,
como assevera a decisão de piso, visto que, quando de sua emissão, não havia saldo de crédito

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.499 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918985/2009-05

disponível para amparar o pedido de compensação, pois a retificação da DCTF foi promovida
após ter sido prolatado o Despacho Decisório, como informado pela recorrente.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
manteve o não reconhecimento do direito ao crédito pleiteado, fundamentando a decisão sob os
argumentos de que não teria o contribuinte comprovado a existência do pagamento indevido ou a
maior que teria dado ensejo à compensação solicitada.
Este E. Conselho tem mantido o entendimento de que a apresentação de DCTF
retificadora anteriormente à prolação do Despacho Decisório não é condição para a homologação
das compensações. No entanto, ao contrário do que assevera a recorrente, a referida declaração
não tem o condão de, per si, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Vê-se que a Manifestação de Inconformidade que deu início ao contencioso
limitou-se, em poucas linhas traçadas em uma única folha, a identificar o crédito, informando
que “O(s) crédito(s) apresentado(s), para efeito de compensação do(s) valor(es) de R$
25.571,95 relativo ao COFINS de setembro/2005, refere(m)-se a pagamento a maior do
COFINS com data de apuração de 30/04/2004 e arrecadação em 14/05/2004” (fls. 011). Tal
informação seria suficiente para requer, em sequência, o cancelamento integral do Despacho
Decisório.
Não foram carreados aos autos, quando da instauração do litígio, quaisquer
elementos que indicassem o erro de apuração da contribuição devida , demonstrando a existência
do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e os documentos a ela inerentes, apontando
o alegado recolhimento indevido ou a maior, o que levou corretamente a decisão de piso à
improcedência da Manifestação de Inconformidade, como se extrai-se do voto condutor do
julgado (fls. 033 e 034 – destaques nossos):
“Portanto, somente poderão ser utilizados para compensação créditos líquidos e certos do
sujeito passivo. O fato de em procedimento de compensação eletrônico (PER/DCOMP), pelo
menos em um primeiro momento, bastar a declaração do contribuinte para ser considerado
existente e liquido o crédito, não impede, de forma alguma, que ao se dar um tratamento
manual e individualizado ao pedido de compensação se faça necessária a efetiva prova do
direito creditório.
(...)
Não há nos autos qualquer explicação para a afirmação de que a base de cálculo que serviu
de parâmetro para a DCTF transmitida continha valor de receita superior ao que
efetivamente representava a base de cálculo da Cofins.
Além disso, a decisão administrativa ora impugnada está de acordo com a DCTF transmitida
por ocasião do despacho decisório (fl. 23).
(...)
Assim, a certeza do direito à restituição/compensação, no caso, diz respeito ao fato de
entender-se ter havido recolhimento da contribuição em valor superior ao que deveria ter sido
recolhido em determinado período, devendo a autoridade da RFB acatar tal entendimento.
Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, seja através de guias de pagamento (ou de controles internos da RFB
confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja através da comprovação das bases de
cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores. Ocorre que a interessada não trouxe ao
processo qualquer prova conclusiva a propósito das bases de cálculo da Cofins para o período
em que alega o direito creditório, não se podendo operar, portanto, a liquidez e certeza de
seus eventuais créditos”.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.499 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918985/2009-05

(...)
No caso em análise, a interessada reduziu o valor da Cofins devida em abril de 2004, sem
justificar o motivo, nem demonstrar contabilmente como apurou o novo valor, o que deveria
ter feito”.
Somente em sede de Recurso Voluntário o recorrente trouxe aos autos os
documentos contábeis que entende comprovarem o alegado (fls. 122 a 134).
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.499 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918985/2009-05

iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
Tenho defendido o entendimento de que é do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido e, ainda, que a prova documental deve ser produzida até
o momento processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente,
salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Defendo que a possibilidade de se admitir prova documental nesse momento
processual é limitada, contemplando as hipóteses de impossibilidade de apresentação na
impugnação por motivo de força maior, por referir-se a fato ou direito superveniente ou para
contrapor fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente, conforme já estabelecidos no § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Excepcionalmente, a meu ver, por força do princípio da verdade material e do
princípio da ampla defesa, a vedação constante do próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72 pode
ser afastada quando os documentos probatórios trazidos aos autos estejam no contexto da
discussão da matéria em litígio. Pode-se assim admitir a apresentação de novos documentos em
Recurso Voluntário, quando estes se destinem a complementar documentos e informação já
trazidos quando da instauração do litígio.
Mantenho o entendimento de que a Manifestação de Inconformidade deve estar
minimamente instruída com informações relativas à situação fática que teria motivado a redução
dos tributos ou eventual erro que teria ensejado a redução do montante devido. Devem ainda ser
carreados elementos que permitam, ainda que de forma incipiente, demonstrar a existência do
direito ao crédito.
Desta forma, pelo princípio da verdade material, torna-se papel do julgador,
verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, diligenciar de
forma a buscar documentos complementares que permitam formar a sua convicção, mas de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Contudo, no caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu
dever de trazer no momento oportuno os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a
alegação de recolhimento indevido ou a maior, de sorte que não merece acolhimento o pleito de
reforma da decisão de primeira instância.

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.499 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918985/2009-05

Por fim, informo que fui acompanhado por meus pares pelas conclusões, eis que
entenderam como não conclusivas as provas produzidas pela recorrente e, portanto, insuficientes
para comprovar o direito vindicado.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital